Tribunal: TJBA
Processo: 8126871-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126871-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: NALVALI SOUZA MORENO

Advogado(s)
:
RAMOM BRANDAO MACHADO, LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da COELBA contra sentença que declarou inexigível débito de R$3.161,29, referente à fatura de abril/2021, determinou exclusão de negativação da parte autora, refaturamento pelo consumo mínimo e condenou a Apelante ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade observou as formalidades previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se a cobrança de R$3.161,29 é legítima diante do histórico de consumo mínimo e da condição de imóvel desabitado; e (iii) saber se a suspensão do fornecimento e a negativação indevida configuram dano moral e se o valor indenizatório de R$5.000,00 é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, e o art. 6º, VIII, que prevê a inversão do ônus da prova.

5. O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece procedimento rigoroso para caracterização de irregularidade no sistema de medição, exigindo emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção, elaboração de relatório técnico, entrega de cópia ao consumidor mediante recibo, comunicação sobre possibilidade de perícia técnica e, nos casos de retirada do medidor, comunicação prévia de pelo menos 10 dias. A concessionária não comprovou ter cumprido tais formalidades essenciais.

6. A inobservância do procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL acarreta a nulidade da cobrança, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa aplicáveis ao procedimento administrativo.

7. O histórico de consumo demonstra que a unidade consumidora sempre apresentou consumo mínimo. O imóvel encontrava-se desabitado há longo período. Não há justificativa plausível para que um imóvel desocupado, subitamente, apresente débito de R$3.161,29, em apenas um mês, corroborando a tese de cobrança arbitrária e abusiva.

8. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação indevida do nome da consumidora, sem prévia apuração da legitimidade do débito, configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova de sua ocorrência. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação indevida extrapolam o mero aborrecimento e configuram violação à dignidade da pessoa humana e ao direito ao nome e à honra subjetiva e objetiva da consumidora.

10. O valor de R$5.000,00 fixado em sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido, proporcionando justa reparação pelo constrangimento, e apto a desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem representar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais para 17% sobre o valor da condenação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível: 52095410820218090072, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação: 81340718120208050001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19/06/2024; Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126871-81.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada NALVALI SOUZA MORENO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.